Tribunal: TJSP
Processo: 1522772-72.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Roubo tentado majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.). Recurso defensivo. Pretensão absolutória ao argumento de atipicidade da conduta. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do acusado se ajustou aos elementos de convicção

Ementa:
Apelação criminal. Roubo tentado majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.). Recurso defensivo. Pretensão absolutória ao argumento de atipicidade da conduta. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do acusado se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente pelos esclarecimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares responsáveis pela diligência. Grave ameaça demonstrada pelo emprego de arma de fogo e comandos dados à vítima. Majorantes caracterizadas e comprovadas. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo. Ao apelante compete a produção de provas de que os artefatos estavam inoperantes ou eram meros simulacros. Precedentes. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na reprimenda, conforme prevê o enunciado da Súmula no 231 do C. STJ. Magistrada Sentenciante aplicou o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, pelo que a pena foi elevada, exclusivamente, na fração de 2/3. Ausência de insurgência pelo Ministério Público. Pretensão defensiva de redução da pena no percentual de 2/3 pela tentativa. Descabimento. Extenso iter criminis percorrido. Acusado abordou, subjugou e apontou a arma de fogo na direção da cabeça do ofendido, não logrando consumar o roubo apenas em decorrência da rápida intervenção policial. Regime fechado para início de cumprimento da pena corporal não comporta abrandamento. Gravidade concreta do crime – considerado hediondo – que justifica a imposição do regime mais severo, nos termos da fundamentação constante do corpo do voto, inexistindo violação às Súmulas no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça e 719 do E. Supremo Tribunal Federal. Justiça Gratuita. Pleito a ser buscado junto ao Juízo das Execuções Criminais, competente para decidir a respeito.
Recurso desprovido.